Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721045-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lorena Lemos de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que (ID 236680295 do processo n. 0725241-86.2025.8.07.0001), nos autos dos embargos à execução opostos pela agravante contra Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda., recebeu os embargos sem concessão de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 72232650), a agravante narra que celebrou contrato de crédito pessoal com a parte exequente, no qual foram pactuadas taxas de juros consideradas abusivas, e que, ao apresentar embargos à execução, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, mesmo após o reconhecimento judicial de sua hipossuficiência econômica. Alega que a decisão agravada é contraditória, pois, embora tenha reconhecido sua vulnerabilidade financeira e concedido a gratuidade de justiça, permitiu o prosseguimento da execução, o que representa risco concreto de constrição patrimonial, inclusive sobre verbas de natureza alimentar. Afirma que a taxa de juros pactuada no contrato (11,80% ao mês e 466,87% ao ano) é manifestamente superior à média de mercado à época da contratação, conforme dados do Banco Central, o que evidencia a abusividade e a consequente inexigibilidade do título executivo. Sustenta que há perigo de dano irreparável, uma vez que a continuidade da execução pode resultar na penhora de bens essenciais, agravando ainda mais sua condição financeira e gerando prejuízos de difícil reparação, inclusive no âmbito pessoal e familiar. Ao final, requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pede que o seu recurso seja conhecido e provido, com confirmação da medida liminar. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Consoante decisão de ID 72324258, não foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Ao ID 73232724, o agravado informou que as partes entabularam acordo extrajudicial, ainda pendente de homologação na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Cuida-se, na origem, de embargos à execução opostos por Lorena Lemos de Oliveira contra Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda. Os embargos foram recebidos sem a concessão de efeito suspensivo, ponto do qual a embargante recorre. Contudo, no curso do processo, o embargado juntou cópia de acordo extrajudicial (ID origem 238979376), no qual a agravante confessa a dívida executada e parcela o pagamento do débito. Dentre as cláusulas entabuladas, destacam-se as seguintes: 7- A Ré expressamente, desde já e com a anuência da Autora, renuncia ao direito de discutir todo e qualquer fato relacionado ao Título de Crédito, bem como aos direitos em que se fundam as Ações Passivas, Recursos e Incidentes. 8- A Ré renuncia, a partir da presente assinatura, qualquer prazo recursal e/ou de defesa que esteja em curso na demanda. Esta circunstância evidencia a ausência de interesse recursal por parte da agravante, uma vez que esta confessou a existência do débito e renunciou ao direito de discuti-lo, inclusive no âmbito recursal. Nesse contexto, a presente insurgência recursal não preenche o pressuposto intrínseco de admissibilidade de interesse para recorrer, diante do acordo entabulado entre as partes. Por certo, compreende-se que o interesse processual está vinculado ao binômio utilidade-necessidade. Assim, a parte recorrente deve esperar, em tese, que o recurso interposto proporcione situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela proferida na decisão impugnada, bem como que o recurso seja a via necessária para obtenção do bem da vida pleiteado. Nesse sentido, veja-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves acerca do tema: Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Dito isso, se o presente recurso não representa possibilidade de trazer benefício à recorrente, tendo em vista que as partes já solucionaram a controvérsia no âmbito extrajudicial, não se verifica a presença de interesse recursal para a reforma da decisão impugnada. No mais, ressalta-se que não se trata de hipótese de homologação do acordo nesta instância recursal, nos termos do art. 932, I, do CPC, uma vez que a apreciação do pedido foi submetida ao Juízo de origem. 3. Com essas razões, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade em razão da falta de interesse recursal quanto à matéria suscitada no recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora